Tribunal: TJSP
Processo: 2139455-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Insurgência da autora. Elementos dos autos (CTPS – estrato bancário – declaração do imposto de renda) que comprovam a alegada hipossuficiência financeira. RECURSO PROVIDO.